Tribunal: TJSP
Processo: 0037115-65.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0037115-65.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes MARIANA BEZZON BICALHO e ROBERTO MARCHESI
BICALHO, é embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e MELO COLOMBI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0037115-65.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 1689
2
VOTO No 1689
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0037115-65.2018.8.26.0506/50000
COMARCA: Ribeirão Preto
EMBARGANTE: Mariana Bezzon Bicalho e outro
EMBARGADA: Banco Santander Brasil SA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão. Ausência dos requisitos do artigo 1.022
do
Código
de Processo Civil. Caráter infringente
reconhecido. Prequestionamento. Incidência do artigo 1.025
do Código de Processo Civil. Embargos de declaração,
apresentados pelos exequentes/apelantes, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
190/197, que, por votação unânime, não conheceu do recurso de apelação
apresentado pelos exequentes, ora embargante.
Nas razões do recurso, sustentam, em resumo, que o v.
acórdão embargado contém o vício da omissão, pois não enfrentou corretamente as
questões submetidas a julgamento, retomando a tese de pertinência do recurso
interposto, que comportaria conhecimento, pois a natureza da decisão proferida é
terminativa de mérito.
É o relatório.
Os
embargos
de
declaração,
apresentados
pelos
exequentes não comportam acolhimento.
Com efeito, o v. acórdão embargado não há no acórdão
embargado vício passível de correção ou esclarecimento a ser feito. A motivação
deduzida é clara, não padecendo dos vícios da omissão e obscuridade apontados, que,
a rigor, apenas demonstram a insatisfação da parte embargante com a decisão
proferida, que não adotou a tese recursal, na íntegra.
As razões expostas pelo embargante estão, portanto, em
desacordo com o artigo 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
Sem prejuízo, a despeito da alegação do recurso, a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0037115-65.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 1689
3
submetida a julgamento foi adequadamente analisada pela Turma Julgadora, de
forma fundamentada, que concluiu pela inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade e a impertinência do recurso de apelação ao invés do agravo de
instrumento, pois a decisão que homologou o laudo em liquidação por arbitramento,
não encerra a fase do cumprimento de sentença.
Na verdade, a oposição destes embargos de declaração tem
por objetivo o reexame do acórdão, mediante a atribuição de excepcional e, no caso,
inadmissível efeito infringente. Todavia, eventual efeito modificativo dos embargos
de declaração só é cabível, excepcionalmente, quando presente um ou mais dos
vícios descritos no art. 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do Código de
Processo Civil, hipótese aqui não verificada. Inexistentes tais vícios, não há campo
para reconsideração ou reforma da decisão.
Em suma, a parte embargante, se continuar a entender pela
modificação do julgado, deverá se valer da via recursal própria. Afinal, nunca é
demais lembrar, como bem decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, que “mesmo
após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra
decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar
a conclusão adotada [...]” e que “[...] O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão [...]”, vindo a prescrição trazida pelo inciso IV do
§ 1o do art. 489 do CPC/2015 a “[...] confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão.” (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, rel. Min.
Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), j. 8/6/2016
grifado)
Por fim, no tocante ao prequestionamento, atente-se para a
inovação legislativa do art. 1.025 do Código de Processo Civil, que estabelece que se
consideram incluídos no acórdão, para tal fim, os elementos que a parte embargante
suscitou, ainda que os Embargos de Declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
como é o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0037115-65.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 1689
4
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração,
apresentados pelos exequentes, com a ratificação, na íntegra, dos fundamentos do
acórdão recorrido.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator